Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0703654-81.2020.8.07.0001 DESPACHO Em petição de id. 29661351, o apelante Banco de Brasília S.A pede o prosseguimento do feito, sob o argumento de que o alcance do sobrestamento efetuado pelo tema 1.085 do STJ restringe-se aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, ao passo que o caso dos autos refere-se a servidor público distrital, devendo incidir as disposições da Lei Complementar n. 840/2011. Razão não lhe assiste. A controvérsia posta no tema 1.085 do STJ cinge-se em definir se, "no âmbito do contrato de mútuo bancário, em que há expressa autorização do mutuário-correntista para o desconto em conta corrente das correlatas prestações, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, "que disciplina a autorização para desconto de prestação em folha de pagamento" por empregado regido pela CLT[1]. Constata-se, assim, que a ratio decidendi do tema 1.085 é a mesma da controvérsia destes autos, porque refere-se à retenção de parte dos valores recebidos à título de remuneração para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito dos paradigmas, conforme despacho de id. 26236857. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;sg_classe=REsp&amp;num_processo_classe=1863973